Tribunal: TJSP
Processo: 0006007-58.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – Autora, exequente, que pretende execução da decisão que deferiu a tutela de urgência, posteriormente confirmada por sentença, que determinou à operadora de saúde que custeasse o tratamento prescrito, em rede própria ou credenciada, desde que em um raio de 10 km da residência da autora, no prazo de 5 dias –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – Autora, exequente, que pretende execução da decisão que deferiu a tutela de urgência, posteriormente confirmada por sentença, que determinou à operadora de saúde que custeasse o tratamento prescrito, em rede própria ou credenciada, desde que em um raio de 10 km da residência da autora, no prazo de 5 dias – Sentença que acolheu a impugnação à execução, julgando extinto o processo – Recorre a exequente – Desprovimento – Alegado descumprimento da obrigação por inaptidão da clínica indicada que não comporta provimento – Ré, executada, que comprovou que a clínica indicada se situa a 6 km da residência da autora – Autora, exequente, por outro lado, que não demonstrou a inadequação do estabelecimento para fins de continuidade do tratamento – Cumprimento da obrigação que afasta a incidência da penalidade de multa – Indicação da clínica credenciada, pela executada, após 2 dias do fim do prazo estimado pelo Juízo (de 5 dias) que não tem o condão de atrair a condenação ao pagamento da penalidade - Inércia ou desídia da seguradora, aptas a atrair a penalidade, não caracterizadas, do que não é prova o extrapolamento ínfimo do lapso estipulado - Multa que tem caráter coercitivo, voltada a forçar o cumprimento da obrigação, e não punitivo ou indenizatório - Necessidade de aferição das circunstâncias sob o prisma da boa-fé e razoabilidade - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.